Tribunal: TJDFT
Processo: 0012605-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FLAT SERVICE. PUBLICIDADE IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DAS RÉS E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pelas rés contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade das cláusulas contratuais XV-1 e XVI-7 e condenar as rés ao pagamento dos débitos condominiais vencidos entre agosto/2013 e maio/2015. Em razão da sucumbência recíproca, definido que as partes arcarão com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$3.000,00, em proporção de 70% para a autora e 30% para as rés.
2. A destinação do imóvel como flat service, com restrições à instalação de gás e reformas estruturais, decorre de norma urbanística cogente (Decreto Distrital 19.915/1998) e foi expressamente prevista no contrato, inexistindo propaganda enganosa ou omissão relevante imputável às rés.
3. A inexistência de vaga de garagem exclusiva foi adequadamente informada no contrato, em conformidade com a legislação distrital aplicável a empreendimentos do tipo hotel-residência, afastando qualquer dever de indenizar.
4. A valorização ou desvalorização do imóvel constitui risco de mercado, não tendo se configurado ato ilícito apto a ensejar indenização em favor da autora.
5. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais até a entrega efetiva das chaves é da construtora, conforme entendimento consolidado pelo IRDR 20160020349044 e confirmado pelo STJ no REsp 1761278/DF.
6. Indevida a fixação dos honorários advocatícios por equidade (Tema 1.076 do STJ), devendo observar os percentuais previstos no art. 85, §2o do CPC, calculados sobre o valor da condenação.
7. Apelação da autora desprovida. Apelação das rés parcialmente provida.